Tribunal: TJMT
Processo: 1035109-06.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035109-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANUSA BRITO DA SILVA - CPF: 016.957.431-80 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1035109-06.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1035109-06.2022.8.11.0002

Recorrente:
Vanusa Brito da Silva

Recorrido:
Município de Várzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – NATUREZA TÉCNICA –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo
37
, inciso
XVI
, alínea
b
, da
Constituição Federal
, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1035109-06.2022.8.11.0002

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1035109-06.2022.8.11.0002

Recorrente:
Vanusa Brito da Silva

Recorrido:
Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vanusa Brito da Silva

Ação:
Declaratória de Legalidade de Cumulação de Cargo Público.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande -MT.

Sentença (Id.

189718670

)
:
julgou improcedente

o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

189718671
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral. Sustenta que
se encontram presentes os requisitos autorizadores da acumulação dos cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil e professor na rede municipal de ensino.

Contrarrazões (Id
190452186
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1035109-06.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1035109-06.2022.8.11.0002

Recorrente:
Vanusa Brito da Silva

Recorrido:
Município de Várzea Grande

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação Declaratória proposta por Vanusa Brito da Silva em desfavor do Município de Várzea Grande, na qual requer a cessação do ato de vacância requerido perante a Administração em 27/12/2019, e para que promova sua convocação imediata para o exercício do cargo de técnico de desenvolvimento infantil, da Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande /MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, após ser impedida de assumir o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, com a devida aprovação em concurso, conforme edital nº 001/PMC/2011, sob justificativa que era inacumulável com o cargo de professora, o qual também foi aprovada em Cuiabá – edital 002/PMC/2019, se viu obrigada a requerer a vacância. Entretanto, em 20/01/2021, verificando a possibilidade de cumulação dos cargos (Professor e TDI) solicitou a cessação da vacância, mas foi indeferido.

Sustenta ser possível a acumulação dos cargos de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil, porquanto este, embora de inegável relevância, não pode ser considerado como “cargo técnico” na acepção da palavra, eis que envolve apenas atividades burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber sobre a possibilidade, ou não, de cumulação de dois cargos públicos, um deles de professor, mediante a comprovação do requisito da compatibilidade de horários.

A Constituição Federal, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si. Confira-se:

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,

exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos privativos de médico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

O Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2o, §§ 1o e 2o, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar, neste Tribunal de Justiça, de um lado, ao julgar o
Recurso
de Apelação n. 109.854/2013,
de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, esta Câmara firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser

considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelosparágrafos primeiroo esegundoo do art.2ooo, do Decreto n1.28222/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Estabelece o Decreto Estadual nº 1.282/1992:

“Artigo 2o. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§ 1o. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea b, do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§ 2o. Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§ 3o. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea b, do Art. 37 da Constituição Federal.

§ 4o. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério”
.

Assim, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada.

De outro lado, verifica-se haver compatibilidade de horários a possibilitar a acumulação das funções, visto que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil tem carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e o outro, o de professor, 20 (vinte) horas de dedicação, totalizando 50 (cinquenta e cinco) horas semanais.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – NATUREZA TÉCNICA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA. O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no município de Cuiabá, exige habilitação em ensino médio profissionalizante ou em pedagogia, com ênfase em educação infantil, o que o configura como cargo técnico-científico.(TJ-MT 10248828820218110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICO OU CIENTIFICO - CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1 – A acumulação de cargos é constitucionalmente permitida dentro das exceções, observada a compatibilidade de horários e a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. 2 - O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil tem previsão na LC nº 220/2010, e exige para investidura certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, caracterizando natureza “técnico-científico”, em conformidade com o art. 37, XI, B, da CF. 3 - Constatadas omissão e contradição, ACOLHE-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir os vícios e corrigir o acórdão.(TJ-MT 10101285820208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2022).”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –NOMEAÇÃO EFETIVADA – POSSE NEGADA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS –COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo um de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem à atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea b da Constituição da Republica, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor.(TJ-MT 10051174020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, condenando o
Município de Várzea Grande a cessar o ato de vacância da autora recorrente, e promova sua convocação imediata para o exercício do cargo de técnico de desenvolvimento infantil, da Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande /MT.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024